Tribunal: TJDFT
Processo: 0727436-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727436-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FFA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. AGRAVADO: KARINE ALVES DA SILVA DECISÃO FFA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. interpõe agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de KARINE ALVES DA SILVA, indeferiu o pedido de consulta nos sistemas SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha), e pesquisa de extratos do FGTS e do PIS-PASEP, nos seguintes termos (ID origem 197534661): I. Retire-se o sigilo atribuído à documentação de ids. 194478426 e 196963290, uma vez que não constatada nenhuma das hipóteses de Segredo de Justiça previstas no art. 189 do Código de Processo Civil. II. A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi integralmente infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa sob a modalidade automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. III. Também não comporta deferimento o pedido de "pesquisas de extrato de FGTS e PIS/PASEP, além do extrato da conta corrente e conta investimentos" e de solicitação de "cópia da fatura do cartão de crédito do executado". A Constituição Federal protege a intimidade e a vida privada (art. 5o, X da CF), que abrangem uma série de dados pessoais (bancários, fiscais etc.), e também a comunicação de dados, por via telefônica, telemática ou outro meio. Nesse contexto, a quebra do sigilo bancário, no nível de intrusão requerida pela parte exequente, não encontra razoabilidade para afastar a garantia constitucional, na medida em que em nada alterará o resultado almejado pela diligência judicial a se realizar no bojo de ação executiva, qual seja, a existência de bens penhoráveis. Há que se frisar que, embora disponível a ferramenta no sistema SISBAJUD para uso por todas as esferas de competência jurisdicional no país, inclusive criminal, sua utilização deverá ser feita de modo responsável e legal. Assim, ante a excepcionalidade da medida, deve ser fundada em suporte probatório prévio, que justifique a indispensabilidade da medida. Tais requisitos são inexistentes nos autos. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NA CORTE. SÚMULA 83/STJ. - As informações sobre a movimentação bancária do executado só devem ser expostas em casos de grande relevância para a prestação jurisdicional. In casu, a varredura dos contas em nome do executado, visando posterior penhora, não justifica a quebra do sigilo bancário. - Agravo improvido. (AgRg no Ag 225.634/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2000, DJ 20/03/2000, p. 67) Também nesse sentido segue o Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INTERESSE ESTRITAMENTE PARTICULAR. NÃO CABIMENTO. 1 - Cumprimento de sentença. Quebra de sigilo bancário. Não cabimento. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, que advém da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), de modo que eventual restrição a tal direito somente pode ocorrer em situações excepcionais e com parcimônia. A pretensão de quebra de sigilo bancário, em ação cível, de interesse estritamente particular, sem demonstração inequívoca da alegada fraude à execução, se mostra desproporcional e contrária à norma de regência, de sorte que não merece acolhida. 2 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (Acórdão 1788671, 07329894620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de quebra do sigilo bancário do executado para obtenção de acesso à sua movimentação financeira. IV. Segundo o art. 921, III e § 1o do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, durante o qual se suspenderá a prescrição. No caso dos autos, o Juízo esgotou as diligências pelos sistemas disponíveis para busca de bens. A parte exequente, intimada, não logrou apontá-los. Deve ter início, portanto, a suspensão processual. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. Ante o exposto, suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. Contra a decisão a exequente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID origem 199686951). Em suas razões recursais, a agravante alega que deve ser feita a pesquisa Sisbajud na modalidade teimosinha, porque não é mais necessário que seja gerado protocolo diário, e é mais efetiva do que a pesquisa simples, de apenas um dia. Afirma que é possível a pesquisa dos extratos de FGTS e PIS-PASEP, pelo sistema SIMBA, conforme informado pelo CNJ em seu sítio eletrônico. Argumenta que o judiciário deve atuar como facilitador, para ajudar na satisfação do crédito, cuja execução deve ser realizada no interesse do exequente. Requer a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão e deferir a pesquisa Sisbajud de forma reiterada, do valor de R$ 18.626,46, além das pesquisas dos extratos FGTS e PIS-PASEP. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de pesquisa por ativos financeiros em nome da executada, Karine Alves da Silva. Inexiste dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome do devedor, nem há previsão legal de prazo mínimo para reiterar esses pedidos, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens. Porém, deve se basear nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Há precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerando como razoável a reiteração da medida quando houver alteração na situação econômica do executado ou o decurso de tempo suficiente desde a última pesquisa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgIntnoAREsp1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). Esta Corte tem precedentes no mesmo sentido de avaliar a razoabilidade para o deferimento de pesquisa ao Sisbajud e Renajud: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE DAS CONSULTAS. TRANSCURSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RESSALVA QUANTO À CONSULTA ÀS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DO EXECUTADO POR MEIO DO SISBAJUD. 1. Esta Corte já decidiu que o "próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado." (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). 2. Na hipótese, as consultas anteriores aos sistemas SisbaJud e RenaJud foram realizadas há mais de um ano, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração. 3. Há, contudo, uma ressalva. Não se justifica o pedido de consulta às faturas do cartão de crédito do executado, por meio do sistema SisbaJud, uma vez que a medida não tem como consequência a satisfação do débito, tampouco indica a existência de patrimônio expropriável. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. (Acórdão 1847050, 07034145620248070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu penhora on-line de ativos financeiros existentes em nome do executado via SISBAJUD, reiterada pelo prazo de 30 dias, até o bloqueio do valor necessário para a satisfação do crédito. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença por meio da qual o agravante busca a satisfação de crédito no valor original de R$ 319.232,36. 2.1. A última pesquisa ao SISBAJUD ocorreu em 17/05/2022. 3. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 3.1. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 4. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. 4.1. Precedente: "(...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido". (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). 5. No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração dos pedidos formulados, considerando-se que a última pesquisa ao SISBAJUD ocorreu há mais de um ano. [...] 7. Recurso provido. (Acórdão 1764026, 07297859120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa no Sisbajud, Infojud e Renajud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor. 2. A pesquisa efetuada por intermédio dos sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud consiste em um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente. 3. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos sistemas informatizados a serem requeridas pelo credor, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1684230, 07410139720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se). Além disso, a reiteração de consultas é automática, não sendo mais gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração – o que onerava o Juízo em demasia. Prosseguindo, quanto à pesquisa dos extratos do FGTS e PIS/PASEP, os artigos 2°, § 2° da Lei n° 8.036/90 e artigo 4° da Lei Complementar n° 26/75 preveem que os valores do FGTS e do PIS/PASEP são impenhoráveis e têm origem salarial: Lei n° 8.036/90 Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. [...] § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Lei Complementar n° 26/75 Art. 4o As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares. Assim, inviável a pesquisa de extratos da conta do FGTS e do PIS/PASEP das agravada. Esta Corte tem precedentes no seguinte sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO. VALORES BLOQUEADOS. FGTS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a impugnação apresentada pelo executado. 2. O art. 2o da Lei no 8.036/1990, que trata do FGTS, estabelece que o "O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações". 2.1. O § 2o do referido dispositivo prevê que "As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis". 3. O entendimento da jurisprudência desta 2a Turma Cível é de que a mitigação da impenhorabilidade das contas de FGTS só pode ser mitigada para pagamento de prestação alimentícia stricto sensu. Como a origem do crédito se refere a Cédula de Crédito Bancário, não seria possível a sua mitigação. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. As contas vinculadas ao FGTS e ao PIS estão abrangidas pela impenhorabilidade, conforme exegese do art. 2o, § 2o da Lei n. 8.036/90 e do art. 4o da Lei Complementar n. 26/75. 2. A mitigação dessa regra, admitindo-se a penhora de conta vinculada do FGTS e do PIS-PASEP, é possível para o pagamento de prestação alimentícia stricto sensu, por envolver a própria subsistência do alimentado e dos seus dependentes (Lei n. 5478/68), o que não se aplica ao presente caso, porquanto, malgrado o crédito exequendo tratar-se de honorários sucumbenciais, a verba honorária ostenta caráter alimentar em sentido amplo, não se coadunando com os fins sociais da Lei n. 8.036/90 o deferimento da pretendida penhora nesses casos. Precedente do STJ (REsp n. 1.619.868 /SP). 3. Recurso conhecido e desprovido". (07117719820198070000, Relator: Sandra Reves Vasques Tonussi, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2019). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1348581, 07109234320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL. CONSULTA DE SALDO DE FGTS E PIS-PASEP. NÃO CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE POR FORÇA DE LEI. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processual Civil estabeleceu o Princípio da Cooperação entre as partes do processo, segundo o qual os sujeitos da demanda devem cooperar entre si para se obter, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. 1.1. Contudo, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, a fim de obter informações sobre eventual saldo de FGTS e PIS-PASEP é medida inócua, visto que os créditos constantes nessas contas são impenhoráveis por força de lei. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1411090, 07373065820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. Em uma análise superficial dos autos de origem, verifiquei que foi realizada apenas uma pesquisa ao sistema Sisbajud, na modalidade simples, e os autos foram suspensos por ausência de bens penhoráveis da executada. As outras pesquisas realizadas, Infojud, Renajud, foram infrutíferas. Portanto, ainda que não tenha transcorrido um grande lapso temporal, há uma possibilidade maior de se localizar ativos da agravada, com a realização da pesquisa Sisbajud de forma reiterada (teimosinha), e não há motivos para se negar a consulta. Assim, vislumbro, em parte, a probabilidade do direito da agravante. Constata-se, ainda, perigo da demora, uma vez que contra a credora corre a prescrição intercorrente, em relação à cédula de crédito bancário objeto da execução. Tendo em vista os princípios da cooperação e da efetividade do processo (art. 6o, do CPC), deve ser reformada a decisão de primeiro grau. Posto isso, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para reformar em parte a decisão de primeiro grau e determinar que sejam realizadas novas buscas por bens e ativos financeiros em nome da agravada no Sisbajud de forma reiterada (teimosinha) pelo prazo de trinta dias. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 5 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator